Tribunal: TJPA
Processo: 0824162-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824162-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANILZA ALMEIDA PALHETA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. TERMO INICIAL NA DATA DA JUNTADA DO AR AOS AUTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 344 DO CPC. PRAZO INDICADO NO SISTEMA ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA SISTÊMICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que, em ação de cobrança proposta por instituição financeira fundada em contrato bancário, reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela ré, decretou sua revelia, aplicou os efeitos do art. 344 do Código de Processo Civil e determinou o prosseguimento do feito com julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada pela ré foi protocolada dentro do prazo legal contado a partir da juntada do aviso de recebimento da citação aos autos; (ii) estabelecer se eventual indicação diversa de prazo no sistema processual eletrônico é apta a afastar a intempestividade da defesa e a decretação da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para apresentação de contestação é de 15 dias úteis, iniciando-se, nas hipóteses de citação realizada por correio, a partir da data da juntada do aviso de recebimento aos autos, conforme dispõe o Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Verificada a juntada do aviso de recebimento da citação em 22/08/2024 e constatado que a contestação foi protocolada apenas em 23/01/2025, evidencia-se a apresentação da defesa vários meses após o término do prazo legal.

5. A ausência de contestação tempestiva autoriza a decretação da revelia e a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

6. Eventual indicação de prazo pelo sistema eletrônico do processo não substitui a verificação jurídica que incumbe ao advogado, não possuindo caráter vinculante para fins de contagem de prazo processual.

7. Não há cerceamento de defesa quando a parte regularmente citada deixa transcorrer o prazo legal sem apresentar defesa tempestiva.

8. Matérias suscitadas no recurso e não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para apresentação de contestação, quando a citação ocorre por correio, inicia-se com a juntada do aviso de recebimento aos autos.

2. A indicação de prazo sugerido pelo sistema eletrônico do processo não vincula a contagem processual nem afasta a responsabilidade da parte pela verificação do prazo legal.

3. A ausência de contestação tempestiva autoriza a decretação da revelia e a aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil.

4. É vedado ao tribunal apreciar, em agravo de instrumento, matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, II; 335; 344; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.632.497/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 26.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.481.494/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.10.2019, DJe 09.10.2019; TJ-RJ, AI nº 0069213-88.2023.8.19.0000, Rel. Des. Adriana Ramos de Mello, j. 25.08.2023, DJe 30.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANILZA ALMEIDA PALHETA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo nº 0802340-66.2023.8.14.0015, ajuizado por
BANCO BRADESCO S.A.
, que, ao examinar a fase postulatória da ação de cobrança fundada em contrato bancário, decretou a revelia da parte ré, aplicou os efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil, anulou atos posteriores à citação e consignou o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de intempestividade da contestação.

De início, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID 159065822, dos autos de origem) consignou que a parte requerida fora regularmente citada por carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, sendo juntado o AR em 22/08/2024. Considerando que a contestação foi protocolada apenas em 23/01/2025, concluiu o magistrado pela sua intempestividade, decretando a revelia da ré e aplicando os efeitos do art. 344 do CPC. Assentou, ainda, tratar-se de matéria eminentemente de direito, reputando suficiente a prova documental para julgamento antecipado da lide.

Em seguida, verifica-se que a petição de Agravo de Instrumento (ID 31431470) foi interposta pela agravante com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decretação da revelia. Sustenta, em síntese, que a contestação teria sido apresentada dentro do prazo indicado no próprio sistema processual eletrônico, alegando equívoco na contagem do prazo ou erro sistêmico. Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, questiona a suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira e requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, bem como o reconhecimento da tempestividade da defesa.

Na sequência, consta decisão monocrática proferida neste Tribunal (ID 32746094) pela Desembargadora Relatora, por meio da qual se apreciou o pedido de tutela recursal. Na oportunidade, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à agravante, ao passo que se indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Consignou-se, em juízo de cognição sumária, que a documentação constante dos autos indicaria, em princípio, a intempestividade da contestação, razão pela qual não se vislumbraram os pressupostos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada.

Por fim, verifica-se que o agravado apresentou contrarrazões (ID 33731853), nas quais sustenta a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que a citação foi regularmente realizada e que a contestação foi apresentada fora do prazo legal, razão pela qual se mostra correta a decretação da revelia. Defende, ainda, que determinadas alegações deduzidas no recurso não foram previamente submetidas ao juízo de origem, apontando eventual supressão de instância, e pugna, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se a verificar a correção da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos da ação de cobrança movida por Banco Bradesco S.A. em face de Vanilza Almeida Palheta, reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela ré, decretando sua revelia e aplicando os efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil, bem como determinando o prosseguimento do feito com julgamento antecipado da lide.

A agravante sustenta, em síntese, que a contestação teria sido apresentada dentro do prazo processual, alegando que o sistema eletrônico indicava data diversa para o término do prazo de resposta, razão pela qual entende ter ocorrido equívoco na contagem do prazo. Aduz, ainda, que a decisão agravada teria implicado cerceamento de defesa e sustenta a necessidade de análise de matérias suscitadas em sua defesa.

Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, a análise dos autos evidencia que não assiste razão à recorrente.

Consoante consignado pelo magistrado de primeiro grau, a parte ré foi regularmente citada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, tendo o respectivo aviso sido juntado aos autos em 22 de agosto de 2024. A partir desse marco processual, iniciou-se a contagem do prazo para apresentação da contestação.

O Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre o prazo para apresentação da resposta do réu. Assim estabelece o art. 335 do CPC:

O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias [...]

Nesse sentido, dispõe o STJ sobre o prazo para manifestação depois da citação:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC/1973 E ART. 1.036 DO CPC/2015). INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CARTA ROGATÓRIA, PRECATÓRIA, OU DE ORDEM. A DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO OU DA CARTA ASSINALA O TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, CONFORME PARECER DO MPF. 1. O art. 241, II do CPC/1973 (art. 231, II do Código Fux, CPC/2015) preceitua que começa a correr o prazo quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data da juntada aos autos do mandado cumprido [...]
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do Código Fux, CPC/2015), fixando-se a tese: nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta.

(STJ - REsp: 1632497 SP 2016/0273420-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)

Desse modo, considerando a data de juntada do aviso de recebimento aos autos, caberia à parte demandada apresentar sua contestação dentro do prazo legal de quinze dias úteis, o que, todavia, não ocorreu.

Conforme verificado no processo de origem, a contestação foi protocolada apenas em 23 de janeiro de 2025, ou seja, vários meses após o término do prazo legal para apresentação da defesa, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a intempestividade da manifestação defensiva.

Nessa hipótese, a legislação processual estabelece consequência jurídica específica. Dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil:

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A decretação da revelia, portanto, constitui consequência legal da ausência de contestação tempestiva, não se tratando de medida discricionária do magistrado, mas de aplicação direta da norma processual.

Também não prospera a alegação da agravante no sentido de que eventual indicação diversa de prazo no sistema eletrônico seria suficiente para afastar a intempestividade verificada. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a contagem do prazo processual decorre da legislação aplicável e dos marcos processuais constantes dos autos, não podendo eventual informação equivocada do sistema eletrônico substituir a verificação jurídica que incumbe ao profissional da advocacia.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.
Precedente: AgInt no AREsp 1 .315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1481494 RN 2019/0096169-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Nesse sentido, eventual indicação equivocada de prazo no sistema eletrônico não afasta a responsabilidade da parte pela correta contagem do prazo processual, sobretudo quando inexistente demonstração inequívoca de falha sistêmica apta a induzir a erro escusável.

De qualquer maneira, no caso concreto, a agravante não apresentou prova robusta capaz de demonstrar erro efetivo do sistema processual eletrônico, limitando-se a alegação genérica nesse sentido, o que se mostra insuficiente para afastar a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Assim, não se verifica ocorrência de cerceamento de defesa. A oportunidade de apresentação da contestação foi regularmente concedida à parte demandada, a qual, contudo, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar sua defesa de forma tempestiva. A ausência de manifestação no prazo legal configura situação processual imputável à própria parte, não podendo ser posteriormente invocada como fundamento para nulidade processual.

Ademais, cumpre observar que diversas matérias suscitadas pela agravante no presente recurso — como eventuais vícios da petição inicial ou questionamentos acerca da existência ou liquidez do crédito — não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau em razão da intempestividade da contestação. Assim, eventual apreciação direta dessas questões por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, o que não se admite no âmbito da jurisdição recursal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL AD QUEM - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- A ausência de apreciação de matéria pelo juízo "a quo", impede que esta instância revisora conceda, ou mesmo indefira, os pedidos formulados pela parte agravante, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AI: 00692138820238190000 202300296268, Relator: Des(a). ADRIANA RAMOS DE MELLO, Data de Julgamento: 25/08/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA, Data de Publicação: 30/08/2023)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que se limitou a aplicar corretamente as disposições do Código de Processo Civil diante da intempestividade da contestação apresentada pela parte ré.

Portanto, à luz do conjunto fático-processual delineado nos autos, mostra-se adequada a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026